Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-36.2017.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000004-36.2017.8.05.0212

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s): DANILO ALVES DA SILVA, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

APELADO: LICURGO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): ELVIRA SANTOS PEREIRA

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À LEI MUNICIPAL Nº 4-A/1994. POSSIBILIDADE. VÍNCULO ÚNICO E ININTERRUPTO. SÚMULA Nº 678 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO
Nº
1086 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Não há que se falar em nulidade por ausência de despacho saneador (art. 357 do CPC) quando a matéria é eminentemente de direito e as partes, devidamente intimadas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

O servidor público tem direito à contagem do tempo de serviço prestado sob regime anterior para fins de licença-prêmio, desde que mantida a continuidade do vínculo funcional. Inteligência da Súmula nº 678 do STF.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria é direito do servidor inativo, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público (Tema 1086 do STJ).

Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. Para o período anterior, mantém-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ).

Sentença reformada apenas quanto aos índices de atualização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em r
ejeitar a preliminar
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.